Tribunal: TJDFT
Processo: 0739715-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. IMPUGNAÇÃO. AÇÃO RESCISÓRIA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. DESCABIMENTO. ART. 969 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. BASE DE CÁLCULO PARA INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC. EC N. 113/2021. VALOR CONSOLIDADO DA DÍVIDA. DECISÃO MANTIDA.
1. O ajuizamento da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória, o que não ocorreu no caso em questão.
2. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 864 da Repercussão Geral, fixou a tese de que “A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias”.
3. A tese fixada pelo STF no Tema 864 não se aplica à hipótese da ação coletiva no 0032335-90.2016.8.07.0018, cujo objeto é a implementação do reajuste remuneratório aos servidores públicos ocupantes da carreira Assistência à Educação do Distrito Federal, previsto na Lei Distrital n° 5.106/2013, além do pagamento de eventuais diferenças.
4. No presente caso, o débito é anterior a dezembro de 2021, de forma que a Taxa Selic deve incidir sobre o total devido em novembro de 2021, o qual corresponde ao valor do débito principal acrescido dos consectários legais decorrentes do não pagamento no decurso do tempo.
5. Não se trata de cumulação de índices, mas de mera sucessão na aplicação de índices diversos em decorrência da alteração legislativa no decurso do tempo do débito.
6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.